Tribunal: TJSP
Processo: 2161332-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Renúncia ao mandato – Indeferimento – Inconformismo – Possibilidade de renúncia previsto no art.112 do Código de Processo Civil – Exigência de notificação do constituinte – Inexistência de prova nesse sentido – Carta AR anexada que possui data de recebimento bem distinta da constante na carta de renúncia – Prova cabível ao patrono - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Renúncia ao mandato – Indeferimento – Inconformismo – Possibilidade de renúncia previsto no art.112 do Código de Processo Civil – Exigência de notificação do constituinte – Inexistência de prova nesse sentido – Carta AR anexada que possui data de recebimento bem distinta da constante na carta de renúncia – Prova cabível ao patrono - Decisão mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161332-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
LEANDRO JOSÉ BAQUETE, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2161332-44.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 46435
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46435 - M
AGRV.No: 2161332-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGTE. : LEANDRO JOSÉ BAQUETE.
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A E OUT
INTER. : RUSSO MARUYAMA, OKADA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Renúncia ao mandato
Indeferimento Inconformismo Possibilidade de renúncia
previsto no art.112 do Código de Processo Civil Exigência
de notificação do constituinte Inexistência de prova nesse
sentido Carta AR anexada que possui data de recebimento
bem distinta da constante na carta de renúncia Prova cabível
ao patrono - Decisão mantida - Recurso não provido.*
Trata-se
de
recurso
de
Agravo
de
Instrumento interposto contra a r. decisão de fls.47 dos
autos (1-Fls. 34/35: não obstante o quanto informado, não
há comprovação que a executada tenha sido regularmente
notificada da renúncia. Se assim, deverá o causídico
continuar defendendo os seus interesses nos autos, sob
pena de responder por perdas e danos pelos prejuízos
causados à parte por eventual inércia. 2-Reporto-me à
decisão de fls. 30/31. Int.), que indeferiu o pedido de
renúncia ao mandato conferido pela empresa agravada.
Sustenta que sua renúncia ao mandato se deu
por questões de foro íntimo entre as partes, sendo que a
empresa executada foi devidamente intimada por AR. Alega
que o AR foi recebido pela pessoa jurídica na pessoa de
Bruna Oliveira Fonseca, que detém o mesmo sobrenome do
representante legal da empresa, Sr. Luis Fonseca, que
conferiu procuração ao agravante. Afirma que a decisão foi
proferida contra os princípios norteadores do direito, em
especial os previstos no art.112 do CPC e art.5o, §3o, do
Estatuto da OAB. Esclarece que o magistrado poderia
intimar a parte executada para confirmar a ciência da
renúncia e para constituir novo patrono. Informa que não
pode ser obrigado a continuar respondendo pelos interesses
da empresa executada, pois houve rompimento dos laços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2161332-44.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 46435
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
confiança entre as partes. Pleiteia a concessão de efeito
ativo para suspender a tramitação da ação até a análise do
mérito. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O
interessado
propôs
incidente
de
cumprimento de sentença, visando a cobrança de honorários
sucumbenciais fixados na sentença de improcedência da ação
de indenização por danos morais movida pela empresa
agravada em face do Banco Bradesco S/A (fls.27/28 dos
autos), que já transitou em julgado (fls.29 dos autos).
Proferido despacho inicial, determinando a
intimação
da
empresa
executada
para
o
pagamento
espontâneo, nos termos do art.513, §2o, inc.I, do CPC
(fls.30/31 dos autos), seu patrono apresentou renúncia de
mandato (fls.34/35 dos autos).
O
magistrado
indeferiu
o
pedido,
por
entender que inexiste provas da notificação da empresa
constituinte (fls.36 dos autos), devendo permanecer no
encargo.
O agravante apresentou o AR enviado e
recebido pela empresa executada (fls.39/40).
Houve a manutenção do indeferimento (fls.42
dos autos), o que ensejou novo pedido de renúncia
(fls.45/46 dos autos).
O magistrado em decisão concisa, novamente
indeferiu o pedido, mantendo o entendimento esposado às
fls.36 dos autos.
É contra essa r. decisão que o agravante
demonstra seu inconformismo, e em que pese seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Prevê o art.112 do Código de Processo
Civil:
“O advogado poderá renunciar ao mandato a
qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código,
que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2161332-44.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 46435
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
nomeie sucesso.
§1o - Durante os 10 dias seguintes, o
advogado continuará a representar o mandante, desde que
necessário para lhe evitar prejuízo.”
A decisão que determinou a manutenção do
renunciante no encargo (fls. 36 dos autos), baseou-se no
fato de que não houve a devida comprovação de que a
empresa executada foi notificada de sua renúncia, até
porque, não juntou com a petição de renúncia o AR de
intimação.
No
caso,
observa-se
que
o
agravante
providenciou o envio de AR para o endereço da empresa
executada (fls.39/40 - Rua Eugênio Guindalini, no 159

Centro
cidade de Dumont/SP), que aliás, é o mesmo
descrito na procuração que lhe constituiu como patrono
(fls.18).
Todavia,
ao
analisar
os
documentos
apresentados, observa-se uma enorme distância das datas
constantes na carta de renúncia (fls.35) e no AR recebido
pela executada (fls.39/40), pois a carta foi emitida em
09.06.18 e o AR foi recebido apenas em 16.06.2020, o que
torna pouco provável a vinculação entre os mesmos.
A comunicação é ínsita à relação jurídica
de mandato estabelecida entre o advogado e o cliente, de
modo que é providência a ser tomada pelo mandatário-
renunciante, descabida qualquer intervenção judicial.
Nesse sentido, vale mencionar:
“RENÚNCIA A MANDATO JUDICIAL Comprovação de
renúncia por advogado constituído, em autos de ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença Obrigação
da mandante de constituir novo advogado, nada obrigando
providência judicial para esta finalidade Inteligência do
arto 45 do CPC/73 Recurso improvido neste tema.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2125061-75.2016.8.26.0000; Relator
(a): CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de
Registro: 20/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2161332-44.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 46435
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Agravo de instrumento Indenização por erro
médico em fase de execução Pedido de reconhecimento de
nulidade dos atos processuais realizados a partir de
05.9.2008, ante a falta de intimação para que a parte
constituísse novo advogado Renúncia devidamente comunicada
Inércia do interessado - Considerando a cientificação do
ESPÓLIO acerca da renúncia de seus procuradores (art. 45
do CPC/1973 e art. 112 do CPC/2015), a ele incumbia a
regularização de sua representação, independentemente de
qualquer providência judicial Precedentes do C. STJ Não
provimento”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187494-18.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
ENIO
ZULIANI;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2017;
Data de Registro: 03/03/2017).
Portanto, deve ser mantida a decisão como
proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator